Tribunal: TJES
Processo: 5005785-88.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-88.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÕES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE CLÁUSULA EXPRESSA E CLARA. PERIODICIDADE DE PAGAMENTO QUE NÃO EQUIVALE À PACTUAÇÃO DE ANATOCISMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA CONTÁBIL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS CONTRATADOS EM 7% A.A. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DECRETO-LEI Nº 413/69. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RECÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações das partes, sendo alegada, pelo banco, obscuridade quanto ao afastamento da capitalização de juros e, pelos embargantes particulares, omissões relativas à necessidade de prova técnica contábil, ao uso da taxa média de mercado do BACEN como limitador absoluto de abusividade e ao pedido de extinção da ação monitória em razão do afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém obscuridade ou omissões aptas a ensejar integração, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à capitalização de juros, prova técnica, taxa média do BACEN e efeitos do afastamento da mora; (ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados como via de rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão explicita que a capitalização de juros depende de cláusula expressa e clara e rejeita, de forma fundamentada, a tese de que a previsão de débitos mensais ou trimestrais equivalha à pactuação de anatocismo, por se referir à periodicidade de pagamento e não à incidência de juros sobre juros.

A pretensão do Banco do Brasil S.A. busca reabrir a interpretação contratual adotada no acórdão, o que é incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão enfrenta a alegação de necessidade de prova técnica contábil ao manter o julgamento antecipado da lide, por reconhecer controvérsia de direito e documental e considerar desnecessária a dilação probatória.

O acórdão fundamenta a manutenção dos juros de 7% a.a. com base na legislação especial aplicável às cédulas de crédito industrial (Decreto-Lei nº 413/69), que limita os juros em 12% a.a. na omissão do CMN, concluindo inexistir abusividade no patamar contratado.

O acórdão afasta a pretensão de extinção da ação monitória ao determinar o prosseguimento do feito mediante recálculo, reconhecendo que o afastamento da mora não elimina a obrigação principal, mas apenas expurga encargos abusivos do período de normalidade.

As alegações das partes revelam inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo vício efetivo a ser sanado, caracterizando tentativa de reforma do mérito por meio de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A capitalização de juros exige cláusula expressa e clara, não se presumindo da simples previsão de periodicidade de pagamento.

Inexiste omissão quando o acórdão mantém o julgamento antecipado por reconhecer controvérsia documental e de direito, dispensando prova técnica contábil.

Em cédula de crédito industrial, a aferição de abusividade dos juros contratados observa a legislação especial aplicável, e juros de 7% a.a. não se mostram abusivos no contexto examinado.

O afastamento da mora não extingue a ação monitória quando o acórdão determina o prosseguimento do feito com recálculo, por subsistir a obrigação principal, com expurgo apenas de encargos abusivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 413/69.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005785-88.2021.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
JOÃO BATISTA DALVI E ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
(id. 14515783) e por
JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
(id. 14518109) em razão do acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta a existência de obscuridade quanto ao afastamento da capitalização de juros. Requer, desta forma, o reconhecimento da mora.

Por sua vez,
JOÃO BATISTA DALVI e ESPÓLIO DE ELI DE SOUZA DALVI
aduzem omissões no julgado quanto: (i) à necessidade de prova técnica contábil para apuração do débito; (ii) à aplicação da taxa média de mercado do BACEN como limitador absoluto de abusividade; e (iii) ao pedido de extinção da ação monitória em razão do afastamento da mora, sustentando a ausência de exigibilidade do título.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise conjunta do mérito recursal.

Em que pese a combatividade das partes, tenho que os aclaratórios não merecem provimento.

As razões expostas demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

1. Dos Embargos do Banco do Brasil S.A.

Não há obscuridade no julgado. O acórdão foi explícito ao fundamentar que a capitalização de juros exige cláusula expressa e clara. A tese de que a previsão de débitos trimestrais ou mensais equivaleria à pactuação de anatocismo foi expressamente rejeitada, porquanto tais termos referem-se apenas à periodicidade do pagamento, e não à incidência de juros sobre juros.

A pretensão do banco é a rediscussão da interpretação contratual adotada por este Colegiado, o que é vedado nesta via.

2. Dos Embargos de João Batista Dalvi e Espólio

Quanto à prova técnica, o acórdão enfrentou a matéria ao confirmar o julgamento antecipado da lide, consignando que a controvérsia é de direito e documental, sendo desnecessária a dilação probatória.

No que tange à taxa média do BACEN, o julgado motivou a manutenção dos 7% a.a. com base na legislação especial aplicável às cédulas de crédito industrial (Decreto-Lei nº 413/69), que limita os juros em 12% a.a. na omissão do CMN, inexistindo abusividade no patamar contratado.

Por fim, quanto à extinção do feito pelo afastamento da mora, o acórdão determinou o prosseguimento da ação mediante recálculo, o que afasta, logicamente, a tese de extinção prematura.

O afastamento da mora não retira a liquidez e certeza da obrigação principal, apenas expurga os encargos abusivos do período da normalidade.

Destarte, o que se observa é a tentativa de rediscussão do mérito, utilizando os embargos como via de reforma, o que é inadmissível.

Pelo exposto,
conheço
de ambos embargos de declaração, mas
nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)